Tribunal: TJDFT
Processo: 0720988-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO. INDEVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo.
2. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.
3. Não configurado o nexo causal entre o dano ocasionado no equipamento eletrônico e a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de serviços públicos em ressarcir a seguradora pela indenização securitária que esta pagou ao seu segurado.
4. Recurso conhecido e improvido.